Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700564-16.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: C. V. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINETE DA SILVA VIEIRA DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar, caso queira, acerca dos embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para ciência e manifestação. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator